Tribunal: STJ
Processo: 1053914-02.2013.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1629663 - SP (2019/0337699-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO E OUTRO(S) -
SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS E OUTRO(S) - SP154719
INTERES.
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311
SOLANO DE CAMARGO - SP149754
FABIO SANTOS PEDROSO - SP295660
INTERES.
: EXPEDITORS INTERNATIONAL
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO
DE MERCADORIA.
NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO
TEMA 210/STF.
INTERNO PROVIDO.
1. "À hipótese de ação de cobrança em regresso promovida por seguradora com
o fim de obter o ressarcimento dos valores despendidos pela empresa segurada
com prejuízos pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo de cargas, é
inviável a aplicação do Tema n. 210 da repercussão geral, dada a ausência de
(EDcl nos E
identidade com a matéria tratada no RE n. 636.331/RJ"
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
REsp 1.289.629/SP,
julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)
2. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51434227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f0832c16-0f64-440d-a6c8-cc7b9d7205bc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f0832c16-0f64-440d-a6c8-cc7b9d7205bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1629663 - SP (2019/0337699-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO E OUTRO(S) -
SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS E OUTRO(S) - SP154719
INTERES.
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311
SOLANO DE CAMARGO - SP149754
FABIO SANTOS PEDROSO - SP295660
INTERES.
: EXPEDITORS INTERNATIONAL
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TRANSPORTE
AÉREO
DE
MERCADORIA.
TEMA
210/STF.
NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "À hipótese de ação de cobrança em regresso promovida por seguradora
com o fim de obter o ressarcimento dos valores despendidos pela empresa
segurada com prejuízos pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo
de cargas, é inviável a aplicação do Tema n. 210 da repercussão geral, dada a
(EDcl nos
ausência de identidade com a matéria tratada no RE n. 636.331/RJ"
EREsp 1.289.629/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
).
18/6/2024
21/6/2024
2. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão
proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 930-933), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 950-967), a agravante sustenta que foi
demonstrado, no recurso especial, que, embora o STJ tenha jurisprudência no sentido favorável à
extensão do precedente ao transporte de cargas, a posição do STF tem sido inteiramente outra,
devendo haver harmonia entre os entendimentos. Aduz que o STF já se manifestou em diversas
oportunidades afirmando que o Tema 210 (do transporte de cargas) de modo algum se aplica à
má prestação de serviços da qual provém o direito de regresso da seguradora, sub-rogada depois
Documento eletrônico VDA50774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: 5d663480-24e6-4bb7-8271-cd572ad38f14

de pagar a indenização a seu segurado, sustentando que a situação é distinta à da tese invocada
pela transportadora.
Afirma que "a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal é fortemente
contrária a essa extensão do precedente firmado em extravio de bagagens, no transporte de
".
passageiros, para o transporte de cargas, envolvendo seguradoras
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 973-984).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar, porquanto foram apresentados argumentos aptos a
modificar a decisão vergastada.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do recurso especial (e-STJ,
fls. 647-678), a agravante alegou violação dos arts. 786 e 944 do Código Civil de 2002; e 248 do
Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como a existência de dissídio jurisprudencial.
Sustentou, em síntese, que a seguradora faz jus ao reembolso integral do valor pago a
título de indenização, uma vez que os prejuízos reclamados pelo segurado são decorrentes de
manuseio inadequado da carga, caracterizando grave inadimplemento contratual pela recorrida;
afirmou que a limitação de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal não é aplicável
ao caso concreto, haja vista a conduta temerária do preposto da recorrida. Afirmou que não se
trata de um extravio de bagagem em transporte de passageiro, mas de um descumprimento
imotivado e culposo de obrigação de resultado, transporte de carga. Aduziu, ainda, que a
repercussão geral estabelecida no RE 636.331/RJ não se aplica ao caso, porquanto restrita aos
danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens na prestação de serviço de
transporte aéreo internacional.
O Tribunal de origem, ao analisar a apelação da ora recorrida, manifestou-se nos
seguintes termos (e-STJ, fls. 371-373):

Pretende a apelante a reforma da r. sentença que julgou procedente ação
regressiva proposta pela seguradora - apelada.
Ocorre que a seguradora firmou com a "Embraer" contrato de seguro de
mercadorias que foram importadas da França para montagem de aeronaves.
A "Embraer", por sua vez, firmou contrato com a apelante, responsável pelo
agenciamento da carga.
E, em virtude da constatação de avarias após o transporte, pagou à segurada o
valor de R$ 31.878,87.
A r. sentença que julgou procedente a ação regressiva não merece reforma.
Preliminarmente, deve ser afastada a alegação de que houve cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois desnecessária a produção de
prova testemunhal para o deslinde da questão posta nos autos.
Em relação à ilegitimidade, patente a responsabilidade da apelante como
agente de cargas para figurar no polo passivo da ação.
Ocorre que a ré-apelante efetuou toda a operação de transportes das
mercadorias, sendo responsável, inclusive, pela contratação da transportadora.
Embora não tenha admitido em suas razões recursais, assumiu a
responsabilidade por toda a logística do transporte.
Quanto à decadência, também não merece prosperar a alegação da apelante,
pois o art. 754, parágrafo único, do Código Civil, aplica-se tão somente
à relação entre a transportadora e destinatária da carga, mas não à seguradora.
(...)
Inaplicável ainda a Convenção de Montreal que prevê a indenização tarifada.
Documento eletrônico VDA50774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: 5d663480-24e6-4bb7-8271-cd572ad38f14

Pacífica a jurisprudência no sentido de que, após a vigência do Código de
Defesa do Consumidor, que no art. 14 estipula a responsabilidade objetiva do
transportador, não se aplica o limite de indenização.
(...)
E, a respeito da indenização tarifada, o autor cita NELSON NERY JÚNIOR:
"No sistema brasileiro do CDC sobre a responsabilidade do fornecedor,
não existe limitação para a indenização, também denominada
indenização tarifada. Em alguns ordenamentos jurídicos, o legislador
impôs limite à responsabilidade, fixando um teto máximo a fim de
garantir a continuidade da empresa e evitar-lhe a quebra. No Brasil não
houve essa limitação pelo CDC, de modo que, havendo danos causados
aos consumidores, o fornecedor deve indenizá-los em sua
integralidade." (Revista do Advogado; 33/78) (obra citada - pág. 304).
Da mesma forma, agiu com acerto o MM. Juiz "a quo" ao julgar improcedente
a denunciação da lide da transportadora.
A segurada "Embraer" firmou contrato com a apelante e não com a
transportadora.
A relação analisada nos autos é apenas entre a seguradora e a empresa que
efetuou o agenciamento da carga, a qual poderá, em ação própria, recompor
seus prejuízos perante a empresa transportadora, tendo em vista que a
responsabilidade é solidária.
(Sem grifo no original).

Entretanto, quanto ao Tema 210/STF, há julgados do STF que esclarecem a
questão para solucionar controvérsias que envolveram transporte de carga. A propósito, sobre o
tema, a Ministra Cármen Lúcia, no RE 1.252.909/SP, destacou:

Inviável a aplicação do Tema 210 da repercussão geral, pois ausente
identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso
Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Na espécie
vertente discute-se direito de regresso decorrente de contrato de seguro em
transporte aéreo de cargas entre companhia aérea e seguradora, não de
limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por
extravio de bagagens em voos internacionais.

Dessa forma, não se aplicam as conclusões adotadas no RE 636.331/RJ ao presente
caso, uma vez que não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na
prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria.
Portanto, o Tema 210/STF não incide no presente feito, tendo em vista que a causa é
sobre contrato de transporte aéreo de cargas firmado entre companhia aérea e importadora,
situação diversa da limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por
extravio de bagagens em voos internacionais.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 210 DO STF. TRANSPORTE DE
CARGAS. OMISSÃO.
1. À hipótese de ação de cobrança em regresso promovida por seguradora
com o fim de obter o ressarcimento dos valores despendidos pela empresa
segurada com prejuízos pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo de
cargas, é inviável a aplicação do Tema n. 210 da repercussão geral, dada a
ausência de identidade com a matéria tratada no RE n. 636.331/RJ.
2. Embargos declaratórios acolhidos com efeito infringente.
(EDcl nos EREsp n. 1.289.629/SP, relator
,
Ministro João Otávio de Noronha
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
21/6/2024

Com essas considerações, conclui-se que o recurso merece prosperar.
Diante do exposto,
.
dou provimento ao agravo interno, nos termos supracitados
Documento eletrônico VDA50774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: 5d663480-24e6-4bb7-8271-cd572ad38f14

É como voto.
Documento eletrônico VDA50774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 21:41:37
Código de Controle do Documento: 5d663480-24e6-4bb7-8271-cd572ad38f14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.629.663 / SP
Número Registro: 2019/0337699-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10539140220138260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO E OUTRO(S) -
SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
AGRAVANTE : EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS E OUTRO(S) - SP154719
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311
SOLANO DE CAMARGO - SP149754
FABIO RIVELLI - SP297608
FABIO SANTOS PEDROSO - SP295660
INTERES.
: EXPEDITORS INTERNATIONAL
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51386873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:01
Código de Controle do Documento: d4a84cef-e616-4891-b0bb-3a36397856e9

AGRAVANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO E OUTRO(S) -
SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS E OUTRO(S) - SP154719
INTERES.
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311
SOLANO DE CAMARGO - SP149754
FABIO SANTOS PEDROSO - SP295660
INTERES.
: EXPEDITORS INTERNATIONAL
ADVOGADO
: FERNANDO PEDROSO BARROS - SP154719
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:01
Código de Controle do Documento: d4a84cef-e616-4891-b0bb-3a36397856e9